Tribunal: TJDFT
Processo: 0745717-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745717-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MASSAMI UYEDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALORES RESTITUÍDOS AO CREDOR. CONSTANTE DO EXTRATO DA CONTA VINCULADA. DEDUÇÃO DO CÁLCULO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao lado pericial, homologando os cálculos apresentados pelo perito do juízo. 2. As matérias já decidas pelo Tribunal em sede de outro agravo de instrumento não podem ser novamente agitadas pelo agravante, pois acobertadas pelo manto da coisa julgada material. 3. Não se conhece de matéria agitada em sede de agravo de instrumento quando não foi apreciada e decidida na decisão hostilizada, sob pena de supressão de instância. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 5. Apresentado pelo Banco devedor o extrato da conta vinculada para fins de apuração do débito, as informações nele constantes, relativas a débitos e créditos, salvo prova documental em sentido contrário, devem ser consideradas na elaboração do cálculo do valor devido. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, sustenta a inviabilidade de “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice”. Argumenta, também, que os juros devidos devem ser computados pelo regramento válido para a Fazenda Pública, a todos os réus, tendo em vista a indivisibilidade do comando sentencial. Ademais, acerca dos juros de mora, sustenta que devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Quanto à correção monetária, defende a incidência dos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Finalmente, pede a substituição do causídico que até então funcionava nos autos e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o no 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. Cabe destacar, também, que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029